Tribunal: TJDFT
Processo: 0722313-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. REQUISITOS. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. PAGAMENTO REALIZADO. ENTREGA NÃO OCORRIDA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA GARANTIDORA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O arresto é medida cautelar concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. No caso, os requisitos para a concessão do arresto foram comprovados. A probabilidade do direito foi evidenciada pela prova da transferência dos recursos sem a entrega da moeda estrangeira correspondente. Por sua vez, o perigo ao resultado útil do processo foi demonstrado pela pluralidade de ações contra a agravante com fundamento em inadimplemento contratual.
3. A alegação da agravante de que a operação realizada entre as partes (compra futura de moeda estrangeira) é vedada pelo BACEN não exclui sua responsabilidade, nem afasta a sua legitimidade passiva. Na condição de instituição contratante de correspondente cambiário, incumbia à agravante garantir o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações.
4. Recurso conhecido e não provido.